Tribunal: TJSP
Processo: 2262989-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência da empresa agravante em face da Tutela de Urgência que determinou a implantação dos serviços contratados e a emissão das faturas nos termos pactuados sob pena de multa, a qual foi fixada em R$ 200,00 diários e limitada a R$ 6.000,00 – Pretensão de cassação da decisão e afastamento das astreintes que não comporta acolhimento, bastando à agravante cumprir a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência da empresa agravante em face da Tutela de Urgência que determinou a implantação dos serviços contratados e a emissão das faturas nos termos pactuados sob pena de multa, a qual foi fixada em R$ 200,00 diários e limitada a R$ 6.000,00 – Pretensão de cassação da decisão e afastamento das astreintes que não comporta acolhimento, bastando à agravante cumprir a ordem judicial para não incorrer no dever de pagar qualquer quantia à parte adversa, eis que o valor da multa deve servir como mecanismo de pressão sobre a vontade daquele que deve cumprir o mandamento judicial – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.